Tribunal: STF
Processo: Rcl 647
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-19
Data de publicação: 1997-06-19

Ementa:
EMENTA: - Reclamação. Governo da República do Peru. 2.
Visa garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Plenário do
STF nos julgamentos das Extradições nº 622-2 e 673-8. 3. Medida
liminar no Habeas Corpus nº 74959-3 deferida para suspender a
entrega ao requerente de súditos estrangeiros, contrariando decisões
da Corte e o Decreto Presidencial de 27.01.97. 4. Informações
prestadas pelo Ministro relator do HC nº 74959-3 no sentido da
impossibilidade de  entrega dos extraditandos antes do trânsito em
julgado da decisão concessiva da extradição. 5. Decisão do Plenário
do STF deferindo, por maioria, a ordem, tornando definitiva a
liminar. 6. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo
deferimento da reclamação e cassação da decisão concessiva do Habeas
Corpus. 7. A reclamação não pode constituir via adequada a cassar
decisão do próprio Tribunal. De outra parte, não é a reclamação
instrumento que possa corresponder a pedido de reconsideração de
decisum da Corte. Natureza corregedora e não recursal da reclamação
a coloca como incabível aos fins pretendidos na inicial. 8.
Reclamação não conhecida.